Tribunal: TJES
Processo: 5005337-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005337-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PHD CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA

AGRAVADO: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO
. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 63, DA LEI
11.101/05.
IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO NO ARTIGO
189,
DA LEI 11.101/05.
ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS. PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei que disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e a falência (Lei 11.101/2005), prevê as hipóteses de cabimento do recurso de apelação, a exemplo, artigos 90, 100, 2ª parte, 135, 154, §§ 5.º e 6.º, 156, 159, §§ 3.º, 4.º e 5.º, 164, §§ 5.º e 7.º, 167-J, § 4.º, 2.ª parte (este último inserido pela Lei 14.112/2020).

2.
Hipótese dos autos no qual o acórdão embargado não conheceu do agravo de instrumento, vez que a decisão recorrida foi nomeada “sentença”, mas impõe-se a correção do vício, pois a decisão agravada foi proferida com fundamento no artigo 63, o que enseja o cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 189, inciso II, do Diploma Legal.

3
. Ocorrendo a destituição do administrador judicial, por desídia, com imposição de perda da remuneração com fundamento no §3º, do art. 24, da Lei n. 11.101/2005; incumbe ao novo administrador utilizar-se dos meios cabíveis para receber os honorários antecipados ao substituído.

4
.
Incabível determinar-se à empresa em recuperação judicial o pagamento de honorários ao novo administrador, quando já foram pagos integramente ao destituído.

5.
Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer do Agravo de instrumento e dar-lhe provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, para conhecer do Agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005337-17.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
KPMG CORPORATE FINANCE LTDA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão no acórdão,
cuja

conclusão do julgamento
foi pelo
não conhecimento do recurso, pois “
em se tratando de sentença, nos termos do artigo 156, § único, da Lei 11.101/05 e artigo 724 do CPC, o recurso cabível é apelação, de modo que não restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursais, a saber, o cabimento, não há como conhecer do agravo de instrumento.
”

Pois bem.
A

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

E
analisando o caso dos autos, entendo ser o caso de acolher os aclaratórios, uma vez que de fato,
o acórdão objurgado é omisso,
pois
a decisão
objeto do agravo de instrumento
,
embora nomeada “sentença,
foi proferida com fundamento no artigo 63, da Lei 11.101/05, o que numa análise
conjunta
com o artigo 189 da mesma Lei, pode ser impugnável pela via do agravo de instrumento. Vejamos:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento,
exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

Nos termos da citada Lei que disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e a falência
,
somente não caberá agravo de instrumento nos casos em que dispuser de modo diverso, ou seja, for categórica quanto ao cabimento do recurso de apelação. Nesse particular,
o
cabimento
da
apelação
está prescrito
nos artigos 90, 100, 2.ª parte, 135, 154, §§ 5.º e 6.º, 156, 159, §§ 3.º, 4.º e 5.º, 164, §§ 5.º e 7.º, 167-J, § 4.º, 2.ª parte (este último inserido pela Lei 14.112/2020), nada mencionando acerca da “sentença” prevista no art. 63, o que permite concluir sem qualquer sombra de dúvidas que o agravo de instrumento se constitui no recurso cabível
in casu.

Assim
,
assiste razão ao embargante
, de modo que atribuindo efeitos infringentes aos embargos, entendo por conhecer do agravo interposto.

Ato contínuo, o
mérito recursal consist
e
em analisar a juridicidade da
determinação imposta a
embargante
de efetuar o pagamento de
R$ 64.840,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais) à atual administradora judicial,
ora
recorrida
, a título de honorários.

Em breve síntese,
fora ajuizada a recuperação judicial em maio de 2016, sendo nomeado

Roossewelth Correa Baldez Júnior
com
o administrador-judicial
,
cuja remuneração consistia em
R$ 162.040,00
(cento e sessenta e dois mil, e quarenta reais)
,
a título de honorários, mediante

pagamento em
30 parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.240,00, e uma parcela
final
, no valor de R$ 64.840,00
(decisão de ID 2788100).

Em abril de 2021, o então administrador fora destituído, cuja decisão foi objeto apreciação neste Órgão Fracionário, agravo nº 5002633-65.2021.8.08.0000, cujo Voto de minha relatoria, foi pelo desprovimento. Assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA NO CUMP
RI
MENTO DOS DEVERES LEGAIS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
I
. N
ão se verifica violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, eis que pode o Magistrado destituir o administrador judicial quando verificada a irregularidade na sua atuação.
II.
O Julgador singular, antes de decidir pela destituição, determinou a intimação do administrador judicial para regularizar a apresentação dos relatórios, inclusive, estabeleceu contraditório permitindo que o recorrente se justificasse pelo reiterado descumprimento de seu
munus.
III
. D
iversas foram as irregularidades cometidas pelo administrador judicial, tornando legítima a sua destituição.
IV.
O administrador judicial é profissional de confiança do Juiz, motivo pelo qual havendo quebra da lisura de sua atuação, a destituição é medida que se impõe para salvaguardar os interesses dos envolvidos.
V.
Recurso desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5002633-65.2021.8.08.0000. da minha relatoria. Data: 20/10/2021).

Com isso, fora nomeada a ora embargada para o
múnus.
Entretanto,
não se observou naquela ocasião que
entre o início da recuperação judicial e a destituição
do administrador
, transcorreram 54 (cinquenta e quatro) meses, sendo pagas 51 (cinquenta e uma) parcelas, consoante relação à fl. 1963 (pág. 89 do ID 2788088), totalizando o pagamento de R$ 163.040,00 (cento e sessenta e três mil, e quarenta reais), ou seja, a integralidade dos honorários
fixados pelo Juízo.

De igual modo, não restara observado pelo Juízo Singular quando da estipulação do pagamento de honorários pela ora embargante, na decisão objeto do agravo de instrumento. Vejamos:

(...)

Acerca dos honorários da nova Administradora Judicial, verifico que assiste razão a manifestação de fls. 2.193/2.194, de modo que mantenho os honorários arbitrados às fls. 507, devendo o valor não repassado ao antigo administrador, que perfaz o montante de R$ 64.840,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), serem pagos à atual administradora.

(...)

Portanto, indiscutível a necessidade de reforma da última imposição judicial, pois não há valores remanescentes pendentes de pagamento a título de honorários pela empresa recorrente.

O jargão “quem paga mal, paga duas vezes”, é corolário lógico da inobservância da regra que obriga o devedor a pagar à pessoa titular do crédito.

Contudo, não observo se este o caso dos autos,
vez que o administrador judicial destituído, valendo-se da sua condição, antecipou a íntegra dos honorários, ao passo que naquela ocasião da destituição o d. Juízo determinou que
“f
ace a destituição operada com base na desídia,
o mesmo não terá direito a remuneração fixada nestes autos
, a teor do disposto no §3º, do art. 24, da lei n. 11.101/2005.”

Assim sendo, incumbe à agravada socorrer-se dos meios cabíveis para receber os honorários do administrador judicial destituído, já que a empresa recorrente adimpliu integralmente com a obrigação imposta.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração
para,
sanar o vício apontado

e,

atribuindo-lhe efeitos infringentes,

conhece
r

do agravo de instrumento
e
dar-lhe provimento para reformar a decisão
afastando
a imposição de pagamento de
R$ 64.840,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais)
pela empresa recorrente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.